Tribunal: TJBA
Processo: 8076347-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076347-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. POSSE DE DROGA. MOEDA FALSA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA E DA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO MANTENEDORA. CONFUSÃO ENTRE INSTITUTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CUSTÓDIA MANTIDA HÁ MAIS DE CEM DIAS SEM CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de JOSÉ ILTON SILVA LOPES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo/BA, em razão da manutenção da prisão preventiva do Paciente, que foi preso em flagrante no dia 20/10/2025, pela suposta prática dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo (arts. 12 e 16, § 1°, da Lei 10.826/2003), além de outros delitos (art. 28 da Lei 11.343/2006 e art. 289 do CP). O Impetrante buscou, com a presente ação constitucional, a imediata revogação da medida extrema, alegando a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, a inidoneidade da fundamentação das decisões judiciais proferidas e o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A decisão que indeferiu a liberdade provisória foi especialmente atacada por sua confusão conceitual, por utilizar fundamentos da Lei nº 7.960/89 (Prisão Temporária) para justificar a manutenção da prisão preventiva, regida pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O Parquet, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento parcial e concessão parcial da ordem, propondo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a primariedade do agente, a natureza dos delitos apurados (praticados sem violência ou grave ameaça) e o excesso de prazo na deflagração da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A presente controvérsia cinge-se em determinar a legalidade da manutenção da segregação cautelar imposta ao Paciente, o que demanda a análise de duas questões jurídicas centrais e interdependentes: (i) se o decreto prisional e a subsequente decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se encontram dotados de fundamentação idônea e concreta, especialmente considerando a ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada, as condições pessoais favoráveis do Paciente e a constatação da utilização de argumentos genéricos e a indevida referência aos pressupostos da prisão temporária; e (ii) se a manutenção da custódia cautelar do Paciente por período superior a 100 (cem) dias, sem o efetivo oferecimento da denúncia e diante da pendência de diligências solicitadas pelo Ministério Público, configura excesso de prazo, transmutando a medida excepcional em constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do modus operandi e do substrato fático-probatório inicial não demonstrou a efetiva imperiosidade da prisão preventiva, visto que os crimes imputados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nem foram apresentadas evidências concretas de que o Paciente integre organização criminosa, não havendo indicativo do envolvimento em outros crimes, ou de que sua liberdade represente risco fundado e atual à ordem pública ou à instrução criminal, conforme exigido pelo art. 312, § 3°, do CPP. As decisões judiciais que decretaram e mantiveram a segregação cautelar do Paciente carecem de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocações genéricas sobre a gravidade abstrata das condutas e, notadamente, a decisão que negou a liberdade provisória utilizou argumentos específicos da Lei nº 7.960/89, que rege a prisão temporária, evidenciando uma manifesta inidoneidade de motivação ao confundir os institutos da prisão preventiva e da prisão temporária, o que é insuficiente para amparar a privação de liberdade. O Paciente encontra-se segregado desde 20/10/2025, somando cerca de 100 (cem) dias de custódia cautelar, sem que tenha havido o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em virtude da pendência da conclusão do Inquérito Policial, que aguarda a juntada de laudos periciais e a conclusão de diligências. Tal dilação temporal extrapola o limite da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando efetivo constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo por não se tratar de feito que denote complexidade. A natureza excepcional da prisão preventiva impõe que esta seja aplicada apenas quando se mostrar inequivocamente necessária e adequada, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, de modo que, na ausência de elementos que comprovem a real periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva que justifique a medida extrema, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas revela-se a solução mais proporcional e suficiente para garantir a ordem pública e assegurar o regular desenvolvimento da investigação e do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus concedida em conformidade com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva imposta a JOSÉ ILTON SILVA LOPES pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: (a) proibição de ausentar-se da Comarca, pelo período superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; e (b) obrigação de comparecimento bimestral em cartório para informar e justificar suas atividades. Tese de julgamento “1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada que demonstre o periculum libertatis e a inadequação das medidas cautelares diversas, sendo deficiente a decisão que se baseia na gravidade abstrata do delito ou que confunde os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP com aqueles próprios da prisão temporária.” “2. Configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a manutenção da prisão cautelar por cerca de 100 (cem) dias, quando a demora no oferecimento da denúncia decorre de inércia ou ineficiência do aparato estatal na conclusão de diligências periciais em inquérito que apura crimes sem violência ou grave ameaça, desprovido de complexidade, tratando-se de agente primário e de bons antecedentes.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1°; Lei 11.343/2006, art. 28; Código Penal, art. 289; Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º e § 6º, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ - HC n. 731.603/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022. STJ - AgRg no HC n. 993.783/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076347-49.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo, impetrado pelo Advogado Marco Antonio Guanais Aguiar Rochael Filho em favor de José Ilton Silva Lopes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.